Tribunal: TJSP
Processo: 0002573-71.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
r no 105/2001. No caso, o pedido de quebra de sigilo fora formulado pela Defesa do acusado Roberto contra a pessoa jurídica de propriedade do acusado Paulo, mas o Ministério Público, titular da ação penal, não encampou mencionado pleito, razão pela qual ausente sequer legitimidade para pretensão. Ademais, como bem apontado na origem, desnecessária a providência, até porque a transferência financeira que seria objeto da diligência podia ser demonstrada de forma diversa, como foi. Preliminar afastada.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA. NÃO OCORRÊNCIA. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. A vítima reconheceu Roberto como o preposto do estabelecimento comercial para o qual consignou seu veículo para posterior revenda, tendo reconhecido também Paulo como pessoa cuja presença notou em algumas oportunidades no referido estabelecimento comercial. Demonstrado que a empresa, de propriedade dos acusados (fls. 15/17), negociou com a vítima e venda do veículo dela, que seria entregue em consignação. A venda efetivou-se (fls. 14) e, apesar de o valor ter sido depositado pelo comprador na conta bancária da empresa, o montante não fora repassado à vítima, mas transferido para outra pessoa jurídica, pertencente ao pai do acusado Paulo (fls. 194) e por ele administrada, conforme por ele mesmo admitido. No caso dos autos, o valor da venda do veículo aportou legitimamente na conta bancária da Telles e Pasa Veículos LTDA. não tendo Roberto repassado o montante à vítima, mesmo ciente dos saques que eram realizados diariamente na conta de sua empresa, sendo certo que Paulo transferiu o dinheiro para a conta da empresa de seu genitor, dispondo de coisa alheia como se sua fosse. Demonstradas, portanto, vontade livre e consciência do dolo subsequente dos acusados (animus rem sibi habendi). Condenação mantida.
CAUSA DE AUMENTO. ART. 168, § 1o, III, CP. Também demonstrada a majorante prevista no artigo 168, § 1o, inciso III, do Código Penal, haja vista que os acusados se apropriaram da quantia que deveria ser revertida à vítima no exercício atividade empresarial da pessoa jurídica de titularidade dos acusados.
PENAS. Bases fixadas no mínimo, acrescida de 1/3 (um terço) pela mencionada causa de aumento. Pena mantida em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa mínimos. O valor do prejuízo suportado pela vítima (R$ 27.000,00 – fls. 14) impede a aplicação do privilégio (CP, art. 170, § 2o).
BENEFÍCIOS E REGIME. Por fim, mantenho a substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44, § 2o, parte final), consistentes em prestação pecuniária em favor da vítima, a ser paga por cada acusado, em quantia equivalente à metade do valor apropriado, acrescido de correção monetária a partir do fato e juros legais a partir da elaboração da notitia criminis, e prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da pena corporal imposta, à razão de sete horas semanais, na forma a ser fixada oportunamente pelo Juízo das Execuções Criminais, fixando-se o regime aberto para o caso de conversão (CP, art. 44, § 4o), tendo em vista o quantum de pena ora fixado e por se tratar de agentes primários. Valor da prestação pecuniária fixado dentro dos limites impostos pelo artigo 45, § 1o, do Código Penal, tendo como base o valor do prejuízo causado à vítima pelos acusados. Consigno que o valor eventualmente pago deverá ser deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários.
Matéria preliminar rejeitada; recursos parcialmente providos apenas para fixar o regime aberto para ambos os acusados, em caso de descumprimento das penas substitutivas, mantida, no mais, a respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
(TJSP; Apelação Criminal 0002573-71.2018.8.26.0554; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro de Santo André - 1a Vara Criminal; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 02/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Apropriação indébita

Relator(a):

Gilda Alves Barbosa Diodatti

Comarca:

Santo André

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

02/06/2020

Data de publicação:

02/06/2020

Ementa:
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO INDEFERIDO. AFASTAMENTO. Medida excepcional e intrusiva a direito constitucional garantidor da intimidade e vida privada, somente deve ser levada a cabo para o desfecho de caso penal complexo, especialmente nas situações e crimes previstos na Lei Complementar no 105/2001. No caso, o pedido de quebra de sigilo fora formulado

Ementa:
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO INDEFERIDO. AFASTAMENTO. Medida excepcional e intrusiva a direito constitucional garantidor da intimidade e vida privada, somente deve ser levada a cabo para o desfecho de caso penal complexo, especialmente nas situações e crimes previstos na Lei Complementar no 105/2001. No caso, o pedido de quebra de sigilo fora formulado pela Defesa do acusado Roberto contra a pessoa jurídica de propriedade do acusado Paulo, mas o Ministério Público, titular da ação penal, não encampou mencionado pleito, razão pela qual ausente sequer legitimidade para pretensão. Ademais, como bem apontado na origem, desnecessária a providência, até porque a transferência financeira que seria objeto da diligência podia ser demonstrada de forma diversa, como foi. Preliminar afastada.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA. NÃO OCORRÊNCIA. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. A vítima reconheceu Roberto como o preposto do estabelecimento comercial para o qual consignou seu veículo para posterior revenda, tendo reconhecido também Paulo como pessoa cuja presença notou em algumas oportunidades no referido estabelecimento comercial. Demonstrado que a empresa, de propriedade dos acusados (fls. 15/17), negociou com a vítima e venda do veículo dela, que seria entregue em consignação. A venda efetivou-se (fls. 14) e, apesar de o valor ter sido depositado pelo comprador na conta bancária da empresa, o montante não fora repassado à vítima, mas transferido para outra pessoa jurídica, pertencente ao pai do acusado Paulo (fls. 194) e por ele administrada, conforme por ele mesmo admitido. No caso dos autos, o valor da venda do veículo aportou legitimamente na conta bancária da Telles e Pasa Veículos LTDA. não tendo Roberto repassado o montante à vítima, mesmo ciente dos saques que eram realizados diariamente na conta de sua empresa, sendo certo que Paulo transferiu o dinheiro para a conta da empresa de seu genitor, dispondo de coisa alheia como se sua fosse. Demonstradas, portanto, vontade livre e consciência do dolo subsequente dos acusados (animus rem sibi habendi). Condenação mantida.
CAUSA DE AUMENTO. ART. 168, § 1o, III, CP. Também demonstrada a majorante prevista no artigo 168, § 1o, inciso III, do Código Penal, haja vista que os acusados se apropriaram da quantia que deveria ser revertida à vítima no exercício atividade empresarial da pessoa jurídica de titularidade dos acusados.
PENAS. Bases fixadas no mínimo, acrescida de 1/3 (um terço) pela mencionada causa de aumento. Pena mantida em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa mínimos. O valor do prejuízo suportado pela vítima (R$ 27.000,00 – fls. 14) impede a aplicação do privilégio (CP, art. 170, § 2o).
BENEFÍCIOS E REGIME. Por fim, mantenho a substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44, § 2o, parte final), consistentes em prestação pecuniária em favor da vítima, a ser paga por cada acusado, em quantia equivalente à metade do valor apropriado, acrescido de correção monetária a partir do fato e juros legais a partir da elaboração da notitia criminis, e prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da pena corporal imposta, à razão de sete horas semanais, na forma a ser fixada oportunamente pelo Juízo das Execuções Criminais, fixando-se o regime aberto para o caso de conversão (CP, art. 44, § 4o), tendo em vista o quantum de pena ora fixado e por se tratar de agentes primários. Valor da prestação pecuniária fixado dentro dos limites impostos pelo artigo 45, § 1o, do Código Penal, tendo como base o valor do prejuízo causado à vítima pelos acusados. Consigno que o valor eventualmente pago deverá ser deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários.
Matéria preliminar rejeitada; recursos parcialmente providos apenas para fixar o regime aberto para ambos os acusados, em caso de descumprimento das penas substitutivas, mantida, no mais, a respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.